Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gregory Brito Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 115001632 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Adailton Rodrigues Magalhães da Conceição, processo 0710295-22.2019.8.07.0001 com o seguinte teor: Vistos etc. Defiro o pedido do executado de suspensão dos descontos em face do julgamento do recurso de apelação que, alterando a sentença deste Juízo, extinguiu a execução. Insta salientar que o efeito do recurso de apelação segue até sobrevenha o acórdão, o qual, no caso, decidiu pela extinção da execução, não havendo como se dar a interpretação que o acórdão está suspenso, já que os recursos extraordinários não possuem, de antemão, tal efeito. Aguarde-se até que sobrevenha o trânsito em julgado do apelo, todavia, com apoio no poder geral de cautela, determino a suspensão da execução, a fim de que não haja prejuízo ao executado. Indefiro, por consequência, o pedido de transferência de valores para a conta do exequente assim como a reiteração do ofício para novos descontos. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 32977565). Em razões recursais (Id 32977565, pp. 3-20), sustenta, em suma, ter ajuizado execução de título extrajudicial por meio da qual busca o recebimento de contraprestação por serviços advocatícios prestados ao agravado. Narra ter sido validamente deferida, na origem, a penhora de vencimentos do agravado no percentual de 15% (quinze por cento). Relembra ter o juízo de origem determinado ao órgão pagador que se manifestasse sobre os valores a serem depositados em juízo, contudo, o agravado pediu a interrupção dos descontos em sua folha de pagamento com fundamento em recurso de apelação da sentença que julgou procedente os embargos à execução por ele opostos (processo n. 0700636-52.2020.8.07.0001) para extinguir a execução. Afirma que, ante a inércia temporal do órgão pagador, colheu as informações financeiras solicitadas pelo juízo, pugnando pela transferência de valores já bloqueados, não para a conta do juízo, mas diretamente para sua conta. Afirma que, após, em apreciação aos pedidos formulados, foi proferida a decisão agravada, indeferindo dito pedido e suspendendo a execução como um todo. Assevera que a natureza alimentar do crédito excutido impõe a transferência de valores para sua conta bancária, em observância ao art. 833, § 2o, do CPC. Tece considerações sobre a probabilidade do direito, que, no seu entender, é aferível pelo conjunto probatório constante nos autos, e sobre o risco ao resultado útil do processo, porquanto o indeferimento da medida pode levar a longos anos de inadimplemento. Cita julgados para embasar seu entendimento, discorre sobre a natureza alimentar da verba honorária requestada e, ao final, formula os seguintes pedidos: (...) a) Seja deferido o pedido de tutela de urgência, aos termos do art. 300 do CPC, de modo que se determine, desde logo, que se proceda com a transferência da quantia depositada em conta judicial para a conta do Agravante, porquanto restou demonstrado nitidamente que tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência consideram os honorários advocatícios como verba alimentar, ou seja, possui o condão de prover alimentos ao Agravante, justificando assim, a necessidade da imediata transferência; b) No mérito, seja reformada a r. decisão, tendo em vista que a penhora salarial que foi deferida só não foi transferida por morosidade administrativa do órgão pagador, assim, requer-se a realização da transferência de todos os valores depositados em conta judicial desde a época do deferimento até a decisão que suspendeu, valores a serem transferidos para a conta do Agravante (doc. 04); (...) Preparo recolhido (Id 32977572). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu, com base no poder de cautela, pedido do executado/agravado de suspensão do processo (e de descontos) em razão da pendência de julgamento de recurso de apelação em embargos à execução que tem o intento de extinguir a execução (processo 0700636-52.2020.8.07.0001). Ora, apesar da argumentação do agravante sobre a necessidade de imediata transferência de valores para sua conta bancária, requerimento que formulou com fundamento na natureza alimentar da verba honorária excutida, tenho que o debate não se circunscreve à natureza do crédito, mas sim à relação de prejudicialidade entre o julgamento do apelo interposto no âmbito dos embargos à execução e o processo de execução a que se refere. Pois bem. No âmbito do processo 0700636-52.2020.8.07.0001, embargos à execução, defendeu o agravado/executado a nulidade do contrato de honorários advocatícios firmado com o agravante, pelo que postula “a declaração de nulidade da execução e sua consequente extinção, bem como a condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. Com efeito, mesmo com a improcedência dos embargos, o executado apelou da sentença e o recurso foi provido, para reconhecer que o contrato de prestação de serviços carece de liquidez, certeza e exigibilidade e, em consequência disso, declarar nula a execução. O reconhecimento da nulidade da execução afeta os atos de constrição patrimonial deferido pelo i. juízo, nos termos do art. 281 do CPC. Por isso, o i. magistrado, mesmo sem o trânsito em julgado do acórdão, no exercício do poder geral de cautela, deferiu o requerimento do agravado/executado e determinou a suspensão do desconto de parcela de sua remuneração e indeferiu o pleito do agravante/exequente de transferência para sua conta bancária dos valores depositados pelo órgão pagador do executado em conta judicial. Irrelevante a alegação de que o crédito exigido tenha natureza alimentar, porque a decisão agravada se restringiu à consideração da deliberação empreendida pelo acórdão nos embargos à execução sobre a nulidade da execução fundada no contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão da falta de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. A obrigação pode ter natureza alimentar, mas isso não viabiliza a liberação dos valores penhorados e colocados à disposição do juízo, porque os efeitos do ato constritivo desaparecerão, caso se confirme o acórdão que declarou a nulidade da execução. Se essa deliberação for mantida, o numerário debitado diretamente da remuneração do executado/agravado lhe será restituído. Por essas razões, entendo que os fundamentos constantes da decisão agravada são escorreitos, de modo que não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal seja concedida. Não se divisa o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo na alegação genérica de que a demonstração da legalidade de penhora salarial, e ainda considerando que os valores depositados em conta judicial se tratam de verba de natureza alimentar, justificando assim, a urgência, requer se proceda com a imediata transferência do montante para a conta bancária do Agravante. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. O levantamento liminar da quantia depositada a disposição do juízo sem oferecimento de caução evidencia dificuldade para eventual reversão da medida, com prejuízo para o executado, que foi beneficiado com a declaração de nulidade da execução, o que levará à extinção do processo. Essa constatação exsurge como óbice para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;